Tribunal: CARF
Processo: 13884.000396/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000396/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.645 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
RODOLFO OTAVIO TOMAZ BERTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributa-se o rendimento recebido de Pessoa Jurídica, decorrente do trabalho com
ou sem vínculo empregatício, omitido na declaração de ajuste anual e informado
em DIRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 84 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 15a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz
de Fora (fls. 74 e ss) que julgou improcedente a impugnação em razão de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de IRRF.
Segundo o Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000396/2011-08
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000396/2011-08

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fls. 3 a 8, relativa ao ano
calendário de 2007.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício de 75%, calculado foi de R$
4.454,83.
O valor do imposto a pagar declarado pelo contribuinte foi de R$ 898,75.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. O procedimento fiscal
encontra-se relatado nos autos, em síntese:
• Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 28.191,57, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.938,80.

Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 31/01/2011. A ciência pelo(a)
contribuinte ocorreu em 11/02/2011, fl 13. O mesmo ingressou com a impugnação de
fl(s) 2 em 09/03/2011, alegando, em síntese:
• Todo rendimento obtido em 2007 foi corretamente declarado em 2008. Não havendo
nenhum valor a mais a declarar.
Informações Complementares
Consta nos autos:
• Documento apresentado pelo contribuinte para comprovar suas alegações, fl. 9 a 12.
Entre eles: Comprovante de Rendimento do ano base de 2007, emitido
61.699.567/0001-92
-
SPDM
-
ASSOCIACAO

PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, com rendimentos tributáveis no valor de R$
14.091,67, Imposto de Renda Retido de R$ 1.830,26, em retribuição a trabalho sem
vínculo empregatício, fl. 12..
• Declaração de Ajuste Anual, fls. 69 a 73.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000396/2011-08

• Consultas DIRF ́s, fls. 46 a 47.
• Dossiê da malha fiscal às fls. 17 a 26. Destacando-se:
1. Em processo de revisão de ofício, a fonte pagadora 61.699.567/0001-92 - SPDM -
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA 0 DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA foi
intimada em 28/09/12 (fl. 18) a confirmar todos os rendimentos (sem vínculo e com
vínculo empregatício) informados em DIRF em nome do contribuinte no ano
calendário de 2007, fl. 17.
2. Em atendimento a intimação fiscal, acima citada, a fonte pagadora, em 23/11/2012,
confirmou as informações das DIRF ́s apresentadas para o contribuinte, tanto no código
0561 - Rendimentos do trabalho assalariado, como no código 0588 - Rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício, fls. 22 a 23.
A DRF de origem decidiu na revisão de ofício de fls. 29 a 32, em 30/11/2012, manter
parcialmente a exigência, aceitando como informado na DIRPF pelo contribuinte o
rendimento de R$ 14.099,90, recebido da SPDM – Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina, no código 0561 - rendimentos do trabalho, uma vez que
este rendimento foi declarado pelo contribuinte no CNPJ 61.699.567/0012-45, sendo
correto a compensação do imposto retido na fonte no valor de R$ 108,54. Entretanto
manteve a omissão dos rendimentos, no valor de R$ 14.091,67, informado em DIRF
pela mesma fonte pagadora, no código 0588 - Rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício, em face da resposta da fonte pagadora à intimação fiscal.
• O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício de 75%, originalmente
calculado de R$ 4.454,83 foi alterado para R$ 996,27, sendo extinto, devido a revisão
de lançamento, a quantia de R$ 3.458,56, conforme extrato de fls. 42 a 43.
• Cientificado do resultado da revisão de ofício em 20/12/2012, fl. 34, o contribuinte
apresentou manifestação em 04/01/2013, fls. 36, não concordando com a inclusão dos
rendimentos a título de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e solicitando
a juntada pela fonte pagadora dos comprovantes de pagamentos por ele assinados.
• Os autos foram enviados em diligência para DRF de origem a fim de intimar a fonte
pagadora, SPDM- Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, CNPJ
61.699.567/0001-92, comprovar o pagamento ao interessado, a título do trabalho sem
vínculo empregatício, do valor constante na DIRF, no ano-calendário de 2007.
• Cientificada em 08/01/2015, a fonte pagadora manifestou-se a respeito dos dois anos
calendários, 2007 e 2008, confirmando o pagamento ao contribuinte, a título de 0588 -
Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício no valor de R$ 14.091,67 e
imposto retido no valor de R$ 1.830,26, anexando o comprovante de rendimento para o
ano calendário de 2007, fls. 53 a 64.
O R Acórdão foi dispensado de Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 09/04/2015, o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 16/04/2015 (fls.84 e ss).
Ressalta inexistir comprovação de pagamento dos valores indicados em DIRF
pela SPDM, motivo pelo qual inexiste omissão de rendimentos.
Busca o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000396/2011-08

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
O Recorrente sofreu notificação de lançamento por ter omitido rendimentos
recebidos da pessoa jurídica SPDM, e pela compensação indevida do IRRF.
A fls. 9, carteira de trabalho.
A fls 12, comprovante de rendimentos pagos e da retenção do IRRF pelo CNPJ no
61.699.567/0001-92 para o código 0588 objeto do lançamento.
A fls. 22/23, declaração do Hospital do pagamento feito ao Recorrente, no ano-
calendário de 2007.
A fls. 36, declaração do Recorrente, no sentido de que:
CONTESTAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO SECAT 1590/2012
Eu, Rodolfo Otávio Tomaz Bertti, CPF: 25979956824, RG 251667911, venho, por meio
desta, respeitosamente, no prazo legal, manifestar-me contrário ao Despacho Decisório
SECAT 1590/2012.
Ao meu ver a decisão deveria contemplar a procedência total em relação a minha
impugnação anterior.
FATOS:
1- Meu vínculo empregatício com a SPDM São José dos Campos é com o CNPJ
61699597/0012-45, desconhecendo outros vínculos (em anexo cópia da carteira de
trabalho);
2- Minha única declaração de rendimento pela SPDM foi informada de forma regular
CNPJ 61699597/0012-45;
3- Desconheço qualquer diferença a declarar ou pagar;
4- Solicito cópia, por mim assinada, dos comprovantes pagos pela SPDM, que
comprovem qualquer diferença a pagar; (g.n.)
A fls. 46/47, DIRF/2007.
A fls. 69, DAA/2007-2008 que comprova a declaração dos rendimentos
tributáveis, donde não se encontram os valores recebidos a título do código 0588.
A fls. 28, consta despacho do SEFIS emitido em sede de revisão de lançamento,
informativo de que o Recorrente submeteu a tributação os valores recebidos do CNPJ no
61.699.567/0012-45, e que omitira rendimentos recebidos pelo CNPJ no 61.699.567/0001-92.
Examinando a Instrução Processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000396/2011-08

Conforme relato acima, a fonte pagadora, 61.699.567/0001-92 - SPDM -
ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,
intimada por duas vezes a respeito da inclusão em DIRF dos rendimentos no valor R$
14.091,67,, a título de 0588 - Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício,
tendo como beneficiário o impugnante, confirmou as informações prestadas.
Cabe observar que a DIRF é uma declaração obrigatória e se realiza sob a
responsabilidade da fonte pagadora (Instrução Normativa RFB no 983, de 18 de
dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de setembro de 2002),
tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Receita Federal do Brasil e
ratificadas pela fonte pagadora em duas ocasiões, não há porque duvidar da
confiabilidade dos dados inseridos neste documento. Portanto, é um documento de
força probatória.
Assim, como se trata de rendimento declarado como pago por pessoa jurídica, para
afastá-lo teria que haver a emissão de DIRF retificadora do valor para o ano base
fiscalizado, ou que tal informação fosse ilidida pelo impugnante, o que não ocorreu no
presente caso.
Como se verifica, a manutenção do lançamento deu-se em virtude de haver
discrepância entre os valores declarados pelo sujeito passivo e os declarados pela empresa
SPDM.
Em que pese a negativa do recebimento dos valores, tem-se que a DIRF é uma
declaração obrigatória e se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora (Instrução
Normativa RFB no 983, de 18 de dezembro de 2009 e Instrução Normativa SRF no 197, de 10 de
setembro de 2002), tendo sido, no presente caso, regularmente entregue à Receita Federal do
Brasil e ratificadas pela fonte pagadora em duas ocasiões, não há porque duvidar da
confiabilidade dos dados inseridos neste documento. Portanto, é um documento de força
probatória.
Como se trata de rendimento declarado como pago por pessoas jurídicas, para
afastá-lo teria que haver a emissão de DIRF retificadora do valor para o ano base fiscalizado não
bastando a alegação de que não recebeu os rendimentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso .

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.645 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.000396/2011-08

Fl. 94
DF CARF MF
Original